Tribunal: TJSP
Processo: 1002579-26.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimos consignados não reconhecidos pela autora – Pedidos acolhidos para declarar a inexigibilidade dos contratos, determinar o reembolso, simples, das parcelas descontadas e condenar o réu ao pagamento de R$2.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Impossibilidade – Devolução em dobro – Ônus de provar a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimos consignados não reconhecidos pela autora – Pedidos acolhidos para declarar a inexigibilidade dos contratos, determinar o reembolso, simples, das parcelas descontadas e condenar o réu ao pagamento de R$2.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Impossibilidade – Devolução em dobro – Ônus de provar a hipótese de engano justificável que incumbe ao fornecedor – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC – Aparência de regularidade do contrato – Descontos realizados, ao longo de vários anos, sem qualquer insurgência e valor disponibilizado na conta da autora – Hipótese de engano justificável – Quantum indenizatório – Inexistência de desdobramentos graves, considerando a inércia da autora durante anos e os valores disponibilizados pelo réu – Montante adequado – Recurso improvido.